Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Tercon Brasília Terraplanagem e Construções Ltda. – EPP (com pedido de tutela de urgência) em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, cuja finalidade é desconstituir o acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste TJDFT (Ac. 117566). 2. A autora narra que propôs a ação declaratória no 0043802-66.2016.8.07.0018 para sobrestar a licitação promovida pela ré (Edital no 8/2019), cujo objeto era a alienação do terreno localizado no Setor de Áreas Isoladas, lote 26, Brasília/DF. 3. Afirma que celebrou contrato de comodato com a NOVACAP em 1969 e que é a legítima ocupante do imóvel. 4. Sustenta que a rescisória tem como fundamento o art. 966, VII do CPC para anular e reformar o “acórdão proferido na origem, com base na prova nova abaixo colacionada, a qual, à época da instrução processual era inexistente.” 5. Informa que apresentou laudo emitido pelo Governo do Distrito Federal que teria atestado que o imóvel objeto da licitação é idêntico ao imóvel do contrato de comodato. 6. Argumenta que foi realizada a licitação e o imóvel alienado para a pessoa jurídica Cecin Sarkis Simão e Cia Ltda. Aduz que a prova nova é suficiente para pronunciamento favorável. 7. Pede a antecipação da tutela para que os efeitos do edital de licitação no 8/2019 publicado pela TERRACAP sejam sobrestados. No mérito, pugna pela procedência do pedido para rescindir o acórdão no 1117566 (autos no 0043802-66.2017.8.07.0018) e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido da ação declaratória com base na nova prova reproduzida. 8. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. 9. O Relator originário indeferiu o pedido de tutela antecipada e corrigiu o valor da causa de ofício, sob o argumento de que deve corresponder ao valor da causa originária. Em seguida, intimou à autora para emendar a inicial com novo recolhimento das custas e do depósito recursal no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 31682632). 10. A autora apresentou emenda à inicial e requereu a manutenção do valor da causa (ID no 32587539). Na nova petição, alterou a causa de pedir e fundamentou a ação rescisória com base nos incisos III (erro de fato) e VIII (dolo da parte vencedora) do art. 966 do CPC. 11. A petição inicial foi indeferida (ID no 32808664). 12. A autora interpôs agravo interno (ID no 34256314). 13. Acolhi o pedido subsidiário e corrigi o valor da causa para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em seguida, intimei a autora para recolher as custas e o depósito recursal sobre o valor corrigido da causa (ID no 38294643). 14. Cecin Sarkis Simão § Cia Ltda. requereu o ingresso no feito como terceira interessada (ID no 38456307). 15. A autora anexou as custas e requereu a análise do pedido de tutela de urgência (ID no 38639127). 16. Custas nos IDs no 38639128; 38639130 e depósito recursal nos IDs no 38639129; 38639130. 17. Manifestação da terceira interessada (ID no 38811086). 18. Cumpre decidir. 19. É possível deferir tutela provisória de urgênciapara evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 20. O Relator originário indeferiu a liminar nos seguintes termos (ID no 31682632): “A “Declaração de Numeração Predial” de ID 31372880, inexistente ao tempo em que foi processada e julgada a demanda originária, em princípio não se qualifica como “prova nova” para os fins do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte dicção: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; O documento de fl. 1 31372880 “à época da instrução processual era inexistente” (foi assinado em 24/09/2021), conforme ressaltou o próprio Autor, motivo pelo qual não parece se enquadrar nessa hipótese de admissibilidade de ação rescisória. Segundo a dicção do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, só pode ser considerada “prova nova” aquela que existia à época do julgamento da causa e que, por ser desconhecida da parte, não pôde ser utilizada para influenciar o julgador. Na síntese de Arruda Alvim: “Por prova nova deve-se entender não aquela surgida após o encerramento do processo, mas aquela prova que já existia ao tempo do julgamento do mérito, mas que a parte ignorava ou tenha ficado impossibilitada de utilizar. (Novo Contencioso Cível no CPC/2015, RT, 2016, p. 327)” Como também explana com propriedade Alexandre Freitas Câmara: “Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão.” (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a ed., Atlas, p. 470)” Acrescente-se que o comodato não afeta a prerrogativa de disposição e assim, também em princípio, não obsta a alienação do imóvel. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito do Autor hábil a justificar a concessão da tutela provisória requerida. ISTO POSTO: I - Indefiro a tutela provisória requerida.” 21. Após a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, a autora emendou a petição inicial e alterou a causa de pedir. Fundamentou a ação rescisória com base nos incisos III (erro de fato) e VIII (dolo da parte vencedora) do art. 966 do CPC. 22. Argumenta que houve erro de fato, pois a prova documental anexa (laudo técnico e declaração expedida pela Administração do SIA – RA XXIX) comprova que o imóvel constante no instrumento de comodato (Lote no 3 do Setor de Inflamáveis) e o imóvel licitado (SAI/SO Lote 26) são o mesmo bem. Reforça que a prova documental é suficiente para pronunciamento favorável. Sustenta que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente, contrário à prova dos autos. 23. Afirma que houve dolo da ré, pois agiu com nítida má-fé processual ao omitir fatos e defender tese contrária à realidade fática-jurídica. 24. A aferição dos argumentos apresentados pela autora quanto à existência de erro de fato e de dolo da parte vencedora, ou seja, a probabilidade do seu direito, depende da regular instrução da ação rescisória. 25. Os documentos apresentados não são suficientes para certificar que o imóvel constante no instrumento de comodato (Lote no 3 do Setor de Inflamáveis) e o imóvel licitado (SAI/SO Lote 26) se referem ao mesmo bem. 26. A força probatória pretendida pela autora somente será possível após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano ao resultado útil do processo. 27. Por essas razões, nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. DISPOSITIVO 28. Indefiro a tutela provisória de urgência por falta de elementos fático-probatórios que justifiquem a sua concessão (CPC, art. 300). 29. Determino a citação da ré para, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos termos do art. 970 do CPC. 30. Admito Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. como terceiro interessado. Retifique-se a autuação e cadastre-se os respectivos advogados. 31. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, concedo-lhe o mesmo prazo da contestação (15 dias) para, querendo, se manifestar. 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO